Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740125-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA LUIZA PEREIRA DA CRUZ AGRAVADO: RONY REZENDE DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 32065414, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Joana Luiza Pereira da Cruz pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de despejo por falta de pagamento, deferiu antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de quinze (15) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três (3) meses do aluguel pactuado, sob pena de revogação. Em suas razões, a agravante aduz que não há necessidade de caução para a expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel, uma vez que é beneficiária da gratuidade judiciária. Sustenta que, em situações excepcionais, comprovando o locador que não possui recursos financeiros, a garantia pode ser dispensada. Afirma que “as provas dos autos são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente, bem como o inequívoco perigo de dano à parte agravante, haja vista, que seus parcos rendimentos são necessários para garantir o mínimo existencial, sobretudo por ser pessoa soropositiva (portadora de HIV), necessitando arcar com altos custos com o tratamento”. Defende que exigir caução equivalente a três (3) meses de aluguel pode implicar exigência impossível de ser atendida, fulminando a eficácia da liminar concedida, Pugna, ao final, pelo deferimento da antecipação de tutela, a fim de dispensar o recolhimento de caução para fins de expedição do mandado de desocupação do imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente concedida”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, deferiu a liminar postulada. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento. Este Relator, por meio do despacho de ID no 34785151, determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente recurso em razão da expedição de mandado de despejo, a teor do art. 10 do CPC, ocasião em que apresentou a petição de ID no 35210664. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 35210664 assim se manifestou a parte agravante: “Em que pese a decisão que ensejou a interposição do presente agravo ter condicionado a ordem de despejo à prestação de caução, o que se depreende dos autos originários é que o mandado foi expedido sem a exigência antes determinada, cf. 113092448 - Decisão. Diante do exposto, não há como deixar de reconhecer a perda do objeto, falecendo à parte interesse recursal”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator